Tribunal: TJDFT
Processo: 0704595-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704595-97.2021.8.07.0000 RECORRENTE: MARIA DULCE DOS SANTOS NASCIMENTO RECORRIDO: NOZAWA OLIVEIRA ADVOGADOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE CRÉDITO DERIVADO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DO DEVEDOR PARA O PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DEVIDOS AO CREDOR. VERBAS DE MESMA NATUREZA JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE DE ATRIBUIR PREFERÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O art. 833, IV, do CPC dispõe que as verbas de natureza salarial são, em regra, impenhoráveis. A finalidade da norma protetiva é tornar possível o atendimento das necessidades básicas de sustento da pessoa e de sua família, garantindo-lhes uma vida digna e o mínimo existencial. A regra, contudo, é excepcionada pelo art. 833, § 2o, do CPC, que prevê a possibilidade de penhora das verbas discriminadas no mencionado inciso para o pagamento de prestação alimentícia. 2. Sobre a exceção prevista no art. 833, § 2o, do CPC, a Corte Especial do c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.815.055/SP, firmou entendimento de que "As exceções destinadas à execução de prestação alimentícia, como a penhora dos bens descritos no art. 833, IV e X, do CPC/15, e do bem de família (art. 3o, III, da Lei 8.009/90), assim como a prisão civil, não se estendem aos honorários advocatícios, como não se estendem às demais verbas apenas com natureza alimentar, sob pena de eventualmente termos que cogitar sua aplicação a todos os honorários devidos a quaisquer profissionais liberais, como médicos, engenheiros, farmacêuticos, e a tantas outras categorias. ". (REsp 1815055/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/08/2020, DJe 26/08/2020). Dessa maneira, o c. Superior Tribunal de justiça pôs fim à divergência sobre o alcance da exceção prevista no art. 833, § 2o, no tocante ao pagamento de honorários advocatícios, pois a sua natureza alimentar da verba honorária não se confunde com o conceito de prestação alimentícia. 3. Entretanto, mister registrar que o art. 489, § 1o,e 14 VI c/c o art. 927, § 1o, ambos do CPC, permitem a não aplicação de precedente jurisprudencial quando demonstrada a distinção do caso em julgamento daquele em que proferida a orientação vinculante. 4. Na situação dos autos, a parte credora pretende satisfazer seu crédito de natureza alimentar com a penhora de verba equivalente, não se cuidando de prestação alimentícia. Diversamente da restrição de penhora de prestação alimentícia para satisfação de honorários advocatícios, estabelecida no aludido precedente, no presente agravo de instrumento é discutida a possibilidade de penhora de honorários advocatícios para pagamento também de honorários advocatícios. Significa dizer, não há hierarquia entre as verbas em destaque, por possuírem a mesma natureza. 5. Tem-se, destarte, que o caso comporta distinção do precedente ora destacado, na forma do art. 489, VI, do CPC, não podendo ser aplicado ao caso a mesma “ratio decidendi” do aresto. Isso porque, naquele foi firmada uma espécie de hierarquia entre as verbas alimentares discutidas (penhora de salário para pagamento de honorários advocatícios), ao passo que na presente demanda discute-se a possibilidade de penhora de honorários advocatícios para pagamento também de honorários advocatícios, ou seja, verbas de mesma espécie, inviabilizando, desta feita, atribuir preferência à alguma. A hipótese fática, pois, é singularizada. 6. Noutra linha de entendimento, sobreleva notar que a própria devedora, que atuava em causa própria, em cumprimento de sentença, ao ser intimada para pagamento dos honorários sucumbenciais a que foi condenada, objetivando satisfazer integralmente a obrigação, requereu a penhora no rosto dos próprios autos (que deu origem ao cumprimento de sentença em destaque) de seu crédito de honorários advocatícios (houve sucumbência recíproca). 7. As supervenientes penhoras no rosto de outros dois autos, também referentes à crédito de honorários advocatícios da executada/agravante, importa mero complemento da primeira realizada, por causa da atualização do valor inicialmente executado, em razão dos acréscimos de juros e correção monetária. 8. Ressalta-se, desse modo, desinfluente para a solução da contenda a discriminação aduzida pela devedora, no sentido de que os honorários penhorados seriam contratuais, por estar consolidado na jurisprudência que tais possuem a mesma natureza dos sucumbenciais. (AgInt no REsp 1652652/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 22/10/2020; AgInt no REsp 1582186/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/06/2020, DJe 03/08/2020) 9. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, incisos II, § 1o, incisos I e IV e 1.022, parágrafo único e inciso II, ambos do Código de Processo Civil, ao argumento de deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 833, inciso IV, 85, § 14, ambos do CPC, e 14 do Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia, sob o argumento de não ser possível a penhora de seus honorários advocatícios para quitação da dívida objeto da lide, por causa da sua natureza alimentar. Em contrarrazões, a recorrida requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada Ilka Suemi Nozawa de Oliveira, OAB/SP 222.651 e OAB/DF 35.113. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucional de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, incisos II, § 1o, incisos I e IV e 1.022, parágrafo único e inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp 1749253/RJ, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 12/2/2021). De igual modo, o recurso não deve ser admitido no que se refere à alegada contrariedade aos artigos 833, inciso IV e 85, § 14, ambos do CPC. Cinge-se a controvérsia a apurar se é possível a penhora de crédito advindo de honorários advocatícios para satisfação de crédito da mesma natureza. A turma julgadora ao decidir a questão no sentido de ser “desinfluente para a solução da contenda a discriminação aduzida pela devedora no sentido de que os honorários penhorados seriam contratuais, por estar consolidado na jurisprudência que tais possuem a mesma natureza dos sucumbenciais”, o fez em perfeita harmonia com a jurisprudência do STJ. A propósito, confiram-se: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. FRACIONAMENTO. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE E DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ENUNCIADO VINCULANTE N. 47/STF. I - A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em julgamento pelo rito dos recursos repetitivos, decidiu pela autonomia dos honorários em relação ao crédito principal, inclusive no que pertine à forma de expedição do requisitório (REsp n. 1.347.736/RS, Rel. Ministro Castro Meira, Rel. p/ Acórdão Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 9/10/2013, DJe 15/4/2014). II - No STF, também, o entendimento é no sentido de que a natureza autônoma e o caráter alimentar são comuns aos honorários sucumbenciais, por arbitramento judicial e contratuais. Segundo aquela Corte, "ofende a Súmula Vinculante 47 decisão que afasta sua incidência dos créditos decorrentes de honorários advocatícios contratuais". Nessa linha, confira-se a Rcl n. 21.516, Rel. Min. Luiz Fux, e a Rcl n. 21.297, sob a relatoria do Senhor Ministro Luís Roberto Barroso. III - Agravo interno provido, para negar provimento ao recurso especial do Incra. (AgInt no REsp 1652652/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 22/10/2020). AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. COBRANÇA DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. CRÉDITO DE NATUREZA ALIMENTAR. EQUIPARAÇÃO AO CRÉDITO DE NATUREZA TRABALHISTA. ART. 85, § 14, DO CPC/2015. RECURSO DESPROVIDO. 1. Consoante decidiu a Corte Especial do STJ no julgamento do REsp n. 1.152.218/RS, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de 9/10/2014, sob o rito dos recursos repetitivos, "os créditos resultantes de honorários advocatícios têm natureza alimentar e equiparam-se aos trabalhistas para efeito de habilitação em falência, seja pela regência do Decreto-Lei n. 7.661/1945, seja pela forma prevista na Lei n. 11.101/2005, observado, neste último caso, o limite de valor previsto no artigo 83, inciso I, do referido Diploma legal". 2. Sob essa perspectiva, não há que se fazer distinção entre honorários sucumbenciais e contratuais, à mingua, inclusive, do devido amparo legal, tendo em vista que o art. 85, § 14, do CPC/2015 expressamente dispõe que "os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho". 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1582186/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 3/8/2020). Assim, tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional (AgInt nos EDcl no REsp 1912178/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 24/5/2021). Ademais, o órgão julgador concluiu que "sobreleva notar que a própria devedora, que atuava em causa própria, em cumprimento de sentença, ao ser intimada para pagamento dos honorários sucumbenciais a que foi condenada, objetivando satisfazer integralmente a obrigação, requereu a penhora no rosto dos próprios autos (que deu origem ao cumprimento de sentença em destaque) de seu crédito de honorários advocatícios (houve sucumbência recíproca)" (vide ementa). Assim, eventual acolhimento da tese recursal não dispensaria reexame de matéria fático-probatória, vedado na via eleita pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o recurso no que concerne à alegada contrariedade ao artigo 14 do Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia, porquanto a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de “ Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial, a análise da interpretação da legislação federal, motivo pelo qual se revela inviável invocar a violação de enunciado sumular, regulamento, portaria, provimento e resolução”.(AgInt no REsp 1933028/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, , DJe 30/9/2021). Por fim, em atenção ao ID 29774403-Pág.18, determino que as publicações referentes à parte recorrida, sejam feitas exclusivamente em nome da advogada Ilka Suemi Nozawa de Oliveira, OAB/SP 222.651 e OAB/DF 35.113. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A003